Tribunal: TJES
Processo: 0001819-08.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001819-08.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SFACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA

APELADO: ASTRA MINERACAO E COMERCIO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Astra Mineração e Comércio Ltda. - ME e outros
contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido de constituição de título executivo judicial e decretou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras, responsabilizando
Ultramar Concreto Ltda.
e
Mirella Ultramar Gonçalves Valadão.
As apelantes sustentam a ausência de prova robusta para a desconsideração da personalidade jurídica, apontando que os indícios utilizados — como semelhança de endereços e compartilhamento de sócios — são insuficientes para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a desconsideração da personalidade jurídica das empresas é adequada, considerando os elementos fáticos apresentados; e (ii) verificar se há confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justifique a responsabilização dos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O artigo 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4)
A mera existência de grupo econômico, a semelhança de endereços e o compartilhamento de sócios não configuram, por si só, os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no § 4º do art. 50 do Código Civil.

5)
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação robusta de abuso de direito, o que não se verifica no caso em análise, onde os indícios apresentados são insuficientes para demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

6)
Diante da ausência de provas claras e concretas que justifiquem a medida excepcional, não há como manter a desconsideração da personalidade jurídica, impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

8)

Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil, exige a comprovação de abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera existência de grupo econômico ou semelhança de endereços e sócios.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 50; CPC, art. 596.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas
Astra Mineração
e Comércio EIRELI
e
Ultramar Concreto
Ltda. ME
para inclusão da sócia.

Como cediço, a sociedade empresária, a partir do registro na Junta Comercial, adquire personalidade jurídica independente dos sócios.

Por consequência, exsurge que a própria sociedade responde pelas obrigações assumidas, conforme consagra o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (arts. 1.024 do CC e 596 do CPC).

Nada obstante, a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui, em casos excepcionais, a responsabilidade dos sócios pelas dívidas sociais, quando evidenciado que a pessoa física utiliza de forma abusiva e fraudulenta a personalidade jurídica da sociedade para frustrar a satisfação de créditos de terceiros.

Em tais situações, o art. 50 do Código Civil previu expressamente a possibilidade de o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e declarar que certas obrigações sociais recaiam diretamente sobre os sócios que agirem com
abuso de direito,
caracterizado pelo
desvio de finalidade ou confusão patrimonial
,
in verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios
, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

É bom frisar, de todo modo, que a simples insolvência do devedor não se presta a justificar a responsabilização patrimonial de terceiros.

No mesmo sentido trilha o posicionamento da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. 3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cingese a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019).
2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).
3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Conquanto tenha sido demonstrado que as pessoas jurídicas integrem grupo econômico familiar, possuam objeto social assemelhado, funcionem no mesmo endereço e sejam representadas pela mesma pessoa, tais elementos não consubstanciam ausência de separação de fato entre os patrimônios a que alude o § 2º do art. 50 do CCB:

§ 2º Entende-se por
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios
, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da norma do § 4º do prefalado artigo, pelo qual
“
a
mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.

Assim,
ante a insuficiência

d
os
elementos probatórios aptos a demonstrar a confusão patrimonial,

deve ser
reformada
a sentença
nesse mister
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.